Tribunal: TJSP
Processo: 2291112-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Monitória – Embargos monitórios – decisão saneadora que afastou as preliminares e determinou a intimação para especificação.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ação proposta por pessoa jurídica fundada em cheques nominativos a pessoa natural sem qualquer ato cambial de transmissão – CABIMENTO – autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Monitória – Embargos monitórios – decisão saneadora que afastou as preliminares e determinou a intimação para especificação.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ação proposta por pessoa jurídica fundada em cheques nominativos a pessoa natural sem qualquer ato cambial de transmissão – CABIMENTO – autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural que constitui seu quadro societário. Inépcia da ação caracterizada. Impossibilidade de retificação do polo ativo.

Extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso provido.